Tribunal: TJBA
Processo: 8006171-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006171-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

AGRAVADO: MARIA ELZA SANTOS BARBOSA

Advogado(s)
:
EDLANGE DE JESUS ANDRADE, MAIANA CRISTINA DE SOUZA MACIEL SOBRINHO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA E DE PRESCRIÇÃO AFASTADAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou parcialmente procedente impugnação aos cálculos apresentada em sede de cumprimento de sentença. O agravante buscou a reforma da decisão para reconhecer a nulidade do acórdão por ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública, a ocorrência de prescrição da pretensão executória, a existência de excesso de execução e a ausência de fixação de honorários advocatícios em seu favor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nulo o acórdão executado em razão da ausência de intimação pessoal do Município; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão executória; (iii) determinar se é cabível a fixação de verba honorária em favor do agravante, em razão da sucumbência recíproca; (iv) apurar os índices corretos de atualização monetária e juros a serem aplicados ao título executivo judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A intimação do Município de Conceição do Almeida ocorreu por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico, conforme determina o CPC, sendo afastada a prerrogativa da intimação pessoal por ausência de cadastro prévio no sistema eletrônico do TJBA, nos termos dos arts. 246, §2º, e 1.050 do CPC.
A ausência de intimação da parte exequente sobre o retorno dos autos à origem, somada à conversão de autos físicos em digitais e à desativação e reativação da comarca, impossibilitou a liquidação do título antes de 2021, não podendo ser reconhecida a prescrição da execução.
Com o trânsito em julgado da sentença que reconheceu a sucumbência recíproca, é devida a fixação de verba honorária também em favor da parte agravante, nos termos do art. 85, §4º, do CPC, observada a gratuidade da justiça da parte adversa.
O título executivo é anterior à EC nº 113/2021, inexistindo coisa julgada quanto aos índices de atualização. Aplica-se, portanto, o IPCA-E e os juros de mora pela caderneta de poupança até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a taxa SELIC, conforme decidido no Tema 810 do STF e art. 3º da EC nº 113/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §4º, 246, §2º, e 1.050; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RE no AgInt no AREsp 1.304.601/CE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 30.09.2019; STJ, REsp 838.790/PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, j. 21.09.2006, DJ 05.10.2006; STF, RE 870.947, Tema 810 de repercussão geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8006171-45.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA e como agravada MARIA ELZA SANTOS BARBOSA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)